Tribunal: TJPA
Processo: 0807105-67.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807105-67.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: LEONARDO SILVA FIGUEREDO

AGRAVADO: FGR URBANISMO BELEM S/A-SPE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REEMBOLSO DAS PARCELAS.

DECISÃO AGRAVADA INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS RESTANTES E IMPEDIR A NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO PARA DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. INCIDÊNCIA DOS ART. 26 E 27 DA LEI 9.714/97. INAPLICABILIDADE DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL REVOGADA. recurso DE AGRAVO DE INSTRUMENTO conhecido e DESprovido à unanimidade.

1.

Na hipótese dos autos, as partes convencionaram que a quitação da obrigação de pagar, assumida em Contrato de Compra e Venda, seria de forma parcelada, tendo o próprio imóvel servido de garantia fiduciária para o pagamento da dívida, nos termos da Lei nº 9.514/97.

2.

De acordo com a Lei 9.517/97, quando há inadimplemento por parte do devedor e ele é constituído em mora e esta não tenha sido purgada, a propriedade do bem se consolida para o credor fiduciário. Além disso há procedimento específico para eventual saldo remanescente do devedor, nos termos do art. 26 e 27 da referida norma.

3.

É firme, no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que o desfazimento do negócio jurídico, quando há pacto acessório de alienação fiduciária de bem imóvel como garantia, deve seguir o que determina a Lei 9.514/97 vez que se trata de lei especial, sem aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

4.

Considerando que, quando da análise da tutela de urgência recursal, a probabilidade do direito se baseou na aplicação do Código de Defesa do Consumidor no contrato firmado entre as partes, destoando da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a revogação da liminar deferida e manutenção da decisão agravada.

5.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade para manter a decisão agravada em todos os seus termos, revogando a tutela de urgência recursal anteriormente concedida.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEONARDO SILVA FIGUEREDO, contra decisão proferida nos autos da ação de rescisão contratual c/c reembolso de parcelas e liminar de suspensão dos pagamentos restantes e impedimento de negativação (proc. Nº 0800950-37.2019.8.14.0133), em trâmite na 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, demanda ajuizada pelo ora recorrente em face de FGR URBANISMO BELEM S/A-SPE.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“(...) Passo a decidir acerca do pedido de concessão de tutela de urgência considerando que a argumentação e os documentos acostados são suficientes para arrimar cognição sumária.

A tutela provisória de urgência antecipada tem o objetivo de assegurar a efetividade do direito material, logo, para a sua concessão é necessário demonstrar que, além da urgência, o direito material está em risco se não obtiver a concessão da medida.

Quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade da cobrança das mensalidades, bem como o impedimento de negativação do nome do autor nos cadastros de restrição de crédito, as questões demandam dilação probatória e cognição exauriente logo a decisão antecipatória da tutela carrega o perigo de irreversibilidade dos efeitos, nos termos do art. 300, §3º do CPC, e ainda não restou comprovado o perecimento do direito material, eis que a concessão das medidas estaria sob risco de irreversibilidade e antecipação do mérito que será devidamente apurado no decorrer da instrução processual.

Posto isto, INDEFIRO OS PEDIDOS DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 300 do CPC, por não vislumbrar nos autos as medidas autorizadoras de tais provimentos pelas razões deduzidas acima. (...)”

Em suas razões recursais, alega que, diferentemente do entendimento do juízo singular, as tutela de urgência recursal não é irreversível, pois caso o agravado demonstre a regularidade do débito questionado e se consagre vencedor na ação originária poderá reativar ou reincluir a inscrição da inadimplência nos cadastros de restrição ao crédito, assim como poderá voltar a cobrar a dívida relativa às mensalidades com juros e correção monetária. Defende a presença dos demais requisitos exigidos no art. 300, CPC para concessão do pleito antecipatório, inexistindo óbice para concessão da tutela de urgência. Argui, ainda, que o art. 53 do CDC veda a perda total das parcelas pagas diante do inadimplemento do preço pelo adquirente.

Sob tais fundamentos postulou concessão de tutela antecipada recursal para suspender a exigibilidade da cobrança das mensalidades posteriores ao pedido de rescisão contratual e impedir que o nome do agravante seja negativado em órgãos de proteção ao crédito, o qual restou deferido no ID 2137128.

Ao final postulou conhecimento e provimento do recurso com a confirmação da liminar requerida.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela revogação da tutela de urgência e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 24 de julho de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

Cinge-se a controvérsia quanto ao acerto ou desacerto da decisão que indeferiu a tutela de urgência postulada pelo ora agravante para suspender a cobranças das mensalidades pendentes e impedir a negativação do nome do ora agravante.

Conforme relatado, pretende o recorrente a reforma dessa decisão, com concessão da medida antecipatória requerida sob o argumento da presença dos requisitos do art. 300. CPC e ausência de irreversibilidade da decisão, bem como em razão da vedação contida no art. 53 do CDC quanto à perda total das parcelas pagas, ainda que o comprador tenha se tornado inadimplente.

Em decisão monocrática de ID 2137128 conheci deferi o pedido de tutela de urgência suspendendo a exigibilidade das parcelas vencidas a partir de 09/08/2018 e que o nome do ora recorrente não fosse incluído em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito em função do não pagamento dessas parcelas até o julgamento do mérito do presente recurso. No entanto, tal liminar deve ser revogada pelas razões a seguir expostas.

Na origem, verifica-se que as partes celebraram contrato de compra e venda de imóvel com cláusula de alienação fiduciária como garantia, para aquisição de um lote no Condomínio Jardins Marselhas situado em Marituba/PA. Contudo, por dificuldades financeiras, o agravante não mais conseguiu adimplir as parcelas pactuadas, tendo solicitado a rescisão do contrato junto à empresa agravada, mas não conseguiu êxito.

Os contratantes convencionaram que a quitação da obrigação de pagar seria de forma parcelada, tendo o próprio imóvel servido de garantia fiduciária para o pagamento da dívida, nos termos da Lei nº 9.514/97, consoante se verifica na cláusula sexta do contrato em questão (ID 10657444 - pág. 02 da ação originária).

Ocorre que, de acordo com a Lei 9.517/97, quando há inadimplemento por parte do devedor e ele é constituído em mora e esta não tenha sido purgada, a propriedade do bem se consolida para o credor fiduciário. Além disso há procedimento específico para eventual saldo remanescente do devedor, nos termos do art. 26 e 27 da referida norma:

Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

(...)

Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7º do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.

(...)

Não desconheço o teor da Súmula 543, STJ que assim orienta
“na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel
submetido ao Código de Defesa do Consumidor
, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

Contudo, o próprio Superior Tribunal de Justiça entende que nos casos de contrato de compra e venda com pacto acessório de alienação fiduciária do imóvel como garantia, como na hipótese dos autos, não há incidência do Código de Defesa do Consumidor, vez que prevalece a legislação específica sobre a matéria, qual seja, a Lei 9.517/97. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE VALORES. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ARTS. 26 E 27 DA LEI 9.514/97. NORMA ESPECIAL QUE PREVALECE SOBRE O CDC. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que, ocorrendo o inadimplemento de devedor em contrato de alienação fiduciária em garantia de bens imóveis, a quitação da dívida deverá observar a forma prevista nos arts. 26 e 27 da Lei 9.514/97, por se tratar de legislação específica, o que afasta, por consequência, a aplicação do art. 53 do CDC
.

Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1848934/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 25/05/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, ART. 53. NÃO INCIDÊNCIA.

1. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis.

2.
A Lei nº 9.514/1997, que instituiu a alienação fiduciária de bens imóveis, é norma especial e também posterior ao Código de Defesa do Consumidor - CDC. Em tais circunstâncias, o inadimplemento do devedor fiduciante enseja a aplicação da regra prevista nos arts. 26 e 27 da lei especial.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1822750/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 20/11/2019)

Ora, diante desses precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o desfazimento do negócio jurídico deve seguir o que determina a Lei 9.514/97 vez que se trata de lei especial, sem aplicação do Código de Defesa do Consumidor, como defendido pelo agravante.

Ademais, embora o recorrente alegue que o juízo singular tenha indeferido a tutela de urgência apenas por conta da irreversibilidade da medida, tal alegação não se confirma. Isto porque, da decisão agravada se observa que magistrado de piso também fundamentou a não concessão no fato de que o pleito antecipatório dependia de dilação probatória, indicando que ausência da probabilidade do direito.

Assim, considerando que, quando da análise da tutela de urgência recursal, a probabilidade do direito se baseou na aplicação do Código de Defesa do Consumidor no contrato firmado entre as partes, o que, como visto, está dissonante com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a revogação da liminar deferida e manutenção da decisão agravada, posto que ausente um dos requisitos do art. 300, CPC.

3.

Parte dispositiva.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, contudo,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos, revogando a tutela de urgência recursal anteriormente concedida por mim no ID 2137128.

É o voto.

Belém, 18/08/2020

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/08/2020